Tribunal: TJSP
Processo: 1017001-41.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade, diante da isenção da autora aos ônus da sucumbência, inclusive honorários periciais (art. 129, § único, da Lei no 8.213/91) – Controvérsia repetitiva, Tema 1.044 do C. STJ, sem necessidade de suspensão na presente fase processual – Embargos rejeitados. Não se

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação do INSS para restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade, diante da isenção da autora aos ônus da sucumbência, inclusive honorários periciais (art. 129, § único, da Lei no 8.213/91) – Controvérsia repetitiva, Tema 1.044 do C. STJ, sem necessidade de suspensão na presente fase processual – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.